Tribunal: CARF
Processo: 10730.011642/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011642/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.628 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
LUCIA HELENA SOARES VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$4.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2007, em que foi efetuada glosa no valor de R$ 34.000,00, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
2. Conforme se verifica na complementação da descrição dos fatos (fls. 05), a
autoridade fiscal esclarece que glosou os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011642/2008-17
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011642/2008-17

2.1. Associação Beneficente dos Professores Públicos do Estado do Rio de Janeiro –
CNPJ 31.240.963/0001-96 (R$ 6.000,00), “sem comprovação das despesas
individualizadas com o Plano de Saúde, visto que os pagamentos apresentados
demonstram incluir beneficiários não dependentes do declarante”.
2.2. “Despesas comprovadas por documentos que não preenchem os requisitos formais
previstos no Art. 80, §l°, Item III, do RIR/99, além de autorizar a presunção de fraude,
visto que os valores dos recibos não condizem com os rendimentos declarados pelos
emitentes, a saber”:
Angelo Ramos Alves, CPF 074.733.967-81 (R$ 4.500,00).
Claudio Augusto Alves, CPF 038.210.482-04 (R$ 13.000,00).
Natanael Almeida Oliveira Pinto, CPF 786.143.415-04 (R$ 6.000,00).
Fátima Regina Armond Pinto, CPF 888.613.177-15 (R$ 6.000,00).
3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 9.350,00, multa de ofício de R$ 7.012,50, além de juros de mora de
R$ 1.373,51 (calculados até 29/08/2008).
Da Impugnação
4. Inconformado com a Notificação de Lançamento que tomou ciência em 04/09/2008,
interessado contestou o lançamento em 03/10/2008, através do instrumento de fls. 01 e
anexos à fls. 09/44, assim argumentando:
4.1. Relata os fatos que precederam a presente notificação.
4.2. “Apresento novamente os recibos médicos no valor total de R$4.500,00 emitidos
pelo Dr. Ângelo Ramos A1ves CPF 074733967-81, referente ao meu tratamento
fisioterápico; R$ 4.500,00 emitido pela Dra. Fátima Regina Armond Pinto CPF
888.613.177-15, referente ao meu tratamento psicológico; R$ 6.000,00 emitido pelo Dr.
Natanae1 Almeida Oliveira Pinto CPF 786.143.415-04, referente ao meu tratamento
fisioterápico com RPG e R$692,22 em favor da APPAI/DIX CNPJ 31240963/0001-96
descontados diretamente em minha folha de pagamentos conforme cópias dos contra-
cheques em anexo. Todos os recibos estão preenchendo as formalidades exigidas no
Art. 80, parágrafo 1°, item III, do RIR/99 (recibo com nome e CPF dos beneficiários
dos pagamentos e endereço do local do atendimento) sem nenhuma presunção de
fraude, tendo em vista que os valores foram efetivamente pagos e os tratamentos foram
efetivamente realizados”.
4.3. “Os valores pagos por mim emitidos por boletos bancários em nome dos
beneficiários "que não são meus dependentes" em favor da APPAI/DIX também foram
anexados para comprovação, informando ainda que parte desses pagamentos são para
a complementação do meu plano de saúde”.
Do Pedido
4.4. “Solicito a revisão do lançamento e sendo demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se parte do débito fiscal
reclamado”.
5. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJI para julgamento,
tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 3220 de 05/08/2011.
6. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011642/2008-17

São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/5/2012 (fl.87), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 13/6/2012 (fl. 89), indicando a juntada de documentação
complementar aos recibos já apresentados.
É o relatório.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas.
À vista dos documentos juntados (fls.12/61), o colegiado de primeira instância
manteve parte das glosas, registrando:
12. Considerando os fatores que motivaram a exclusão das despesas médicas,
identificados na complementação da descrição dos fatos, e analisando os elementos
apresentados pelo contribuinte, visando sanar as falhas apontadas pela autoridade fiscal,
conclui-se:
Associação Beneficente dos Professores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (R$
6.000,00), por não individualizar as despesas com o plano de saúde.
12.1. Os comprovantes apresentados (fls. 26/44) informam como beneficiários do plano
de saúde: Arlete Viana de Mendonça, Sueli Viana Costa e Gilson Soares Viana, que não
são dependentes do contribuinte para efeito do Imposto de Renda.
12.2. Conforme já visto, a legislação determina que as deduções restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Assim sendo, a falta de individualização das despesas por beneficiário
impossibilita a comprovação do valor relacionado ao contribuinte. Portanto, a glosa
deve ser mantida.
12.3. Cumpre informar que as empresas de plano de saúde fornecem declaração
contendo os valores despendidos por beneficiários, para fins de informação ao Imposto
de Renda.
Angelo Ramos Alves (R$ 4.500,00), Natanael Almeida Oliveira Pinto (R$ 6.000,00)
e Fátima Regina Armond Pinto (R$ 6.000,00), por apresentar documentos que não
preenchem os requisitos formais previstos no Art. 80, §l°, item III, do RIR/99.
12.4. No presente caso, verifica-se nos recibos apresentados relativos aos
profissionais em questão (fls. 08/11) que os mesmos não discriminam quem foi o
beneficiário do serviço.
12.5. Cabe esclarecer que de acordo com a legislação que rege a matéria, já transcrita, a
dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes. Assim sendo, a
identificação do paciente beneficiário é necessária para caracterizar a despesa médica
como dedutível. Portanto, a documentação apresentada não contém os requisitos legais
exigidos pela legislação e, assim, não supre a falta apontada pela autoridade fiscal,
permanecendo a glosa de tais deduções.
...
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011642/2008-17

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os recibos emitidos por Angelo Alves (fl.15), Natanael Junior (fls.15/17) e Fátima
Pinto (fl.13) juntados à impugnação não identificam os beneficiários dos tratamentos.
Considerando que a contribuinte se utilizou de despesas efetuadas com não dependentes,
justifica-se a exigência da perfeita identificação dos pacientes, uma vez que são dedutíveis
somente as despesas médicas próprias da contribuinte e dos dependentes informados na
declaração de ajuste.
Em complemento aos recibos, a recorrente junta declaração emitida por Fátima
Pinto, identificando-a como paciente (fl.95). Dessa feita, resta comprovado que ela faz jus a
deduzir o valor de R$4.500,00. Neste ponto, destaco que, embora a decisão recorrida tenha
consignado o valor de R$6.000,00 para essa profissional, o valor declarado, reclamado e
comprovado pela contribuinte foi de R$4.500,00.
Em relação ao profissional Natanael Junior, a recorrente junta os recibos de fls.
90/91. Depreende-se que se trata dos mesmos recibos anteriormente juntados, mas nos quais foi
aposta a informação “na mesma”.
Entendo que a glosa dessa despesa deve ser mantida, uma vez que não é possível
certificar que a informação foi aposta pelo profissional.
Para ter sua pretensão atendida, a recorrente deveria ter providenciado junto ao
profissional envolvido a segunda via desses recibos ou uma declaração do mesmo a fim de sanar
a deficiência probatória apontada no lançamento e na decisão recorrida. Ressalte-se que para que
os recibos anteriormente considerados insuficientes pela autoridade fiscal possam ser
convalidados, é imprescindível que sejam retificados pelo próprio profissional emitente, ou seja,
a inclusão das informações faltantes nos recibos teria de ser realizada pelo profissional, com
aposição de novo carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu no presente caso.
No tocante ao profissional Angelo Alves, foi reapresentado o mesmo recibo, o
qual, repise-se, não indica o beneficiário do tratamento (fl.94), cabendo a manutenção da decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$4.500,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011642/2008-17

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital